Tribunal: CARF
Processo: 10880.902320/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902320/2011-52
RESOLUÇÃO
1401-001.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora.
Sala de Sessões, em 18 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Daniel Ribeiro Silva, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Andressa Paula Senna
Lísias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por AIR LIQUIDE BRASIL LTDA., inscrita no
CNPJ sob o no 00.331.788/0001-19, contra o Acórdão no 12-103.723, proferido pela 15a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), em sessão de 23
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902320/2011-52
2
de novembro de 2018. O processo administrativo fiscal versa sobre o reconhecimento de direito
creditório de Saldo Negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário de
2005.
I.
Histórico do Processo 1. Origem da Controvérsia:
A controvérsia teve início com Declarações de Compensação (Dcomps) atreladas a
um suposto direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ referente ao ano de 2005, originalmente
declarado no valor de R$ 1.663.930,66, conforme fls. 10 e seguintes do processo. Em análise à
Declaração no 42326.78126.260407.1.7.02-8205, detentora do demonstrativo de crédito, a
autoridade fiscal emitiu um Despacho Decisório.
2. Decisão Administrativa de Primeira Instância (Despacho Decisório):O Despacho
Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório, resultando na homologação parcial da
Dcomp no 42326.78126.260407.1.7.02-8205 e na não homologação das Dcomps no
10195.87635.311006.1.7.02-1038 e no 00026.29900.311006.1.3.02-7360. A decisão fundamentou-
se em glosas nas parcelas referentes a imposto de renda retido na fonte e estimativa compensada.
O sujeito passivo foi cientificado desta decisão em 21/02/2011 (fl. 09).
3. Manifestação de Inconformidade:
Em 22/03/2011 (fls. 32 e ss.), o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade. Preliminarmente, alegou nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do
direito de defesa, decorrente da incompleta descrição dos fatos e da falta de correlação entre os
dispositivos legais citados e os fatos que justificaram o não reconhecimento de parte do crédito.
Argumentou também a ocorrência de decadência do direito de glosar o saldo negativo, visto que o
direito creditório se referia ao ano de 2005 e, até 31/12/2010, não houve decisão expressa quanto
à compensação, ultrapassando o prazo quinquenal. No mérito, buscou comprovar o direito
creditório apresentando quadro discriminando as retenções de IR e comprovantes emitidos por
instituições financeiras, além de comprovar a quitação da estimativa. Subsidiariamente, solicitou a
conversão do julgamento em diligência e, por fim, pleiteou o afastamento de multa e juros.
4. Acórdão da DRJ/RJO (Decisão Recorrida):A 15a Turma da DRJ/RJO, por meio do
Acórdão no 12-103.723 (fls. 396-409), decidiu, por unanimidade:
5. Afastar as arguições de decadência e nulidade.
6. Indeferir o pedido de conversão do julgamento em diligência.
7. Dar provimento parcial à Manifestação de Inconformidade, a fim de reconhecer
um crédito adicional de saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 653,42, decorrente da
estimativa compensada, que, embora não homologada inicialmente, foi posteriormente extinta
por pagamento. Consequentemente, homologou a Declaração de Compensação até o limite do
crédito reconhecido.
8. Manter a incidência de juros e multa de mora sobre eventual saldo devedor.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902320/2011-52
3
9. A DRJ/RJO reconheceu um saldo negativo de IRPJ no montante total de R$
947.013,08 (R$ 4.957.795,09 já confirmados no Despacho Decisório + R$ 653,42 adicionais).
10. No tocante às glosas de IRRF, o Acórdão justificou que, para o código 5273
(operações de swap), as glosas foram integrais por não ter sido verificada receita correspondente
oferecida à tributação (linha 21 da ficha 06A da DIPJ zerada). Para o código 3426 (aplicações
financeiras de renda fixa), as receitas oferecidas à tributação não perfizeram o total dos
rendimentos (apenas 59,56% reconhecidos), o que motivou a glosa proporcional.
11. Sobre a nulidade do Despacho Decisório, a DRJ/RJO entendeu que o
contribuinte teria acesso a todas as informações detalhadas sobre a análise de crédito, glosas e
justificativas por meio de consulta ao endereço eletrônico da Receita Federal.
12. Em relação à decadência, a DRJ/RJO afastou a arguição, entendendo que a
Dcomp constitui confissão de dívida (Art. 74, §6o, da Lei no 9.430/1996), não havendo que se falar
em decadência do débito. Considerou que o contribuinte confundiu decadência com homologação
tácita, e que o prazo para esta última não havia transcorrido.
II. Recurso Voluntário da AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
A Recorrente foi cientificada do Acórdão da DRJ/RJO em 11/01/2019 (Anexo 02) e
interpôs o presente Recurso Voluntário tempestivamente em 12/02/2019 (fls. 420-469), com
fundamento no artigo 33 do Decreto 70.235/72, nos §§ 10 e 11 do artigo 74 da Lei 9.430/96, e no
artigo 136 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017.
A AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. pugna pela reforma do Acórdão recorrido, reiterando e
desenvolvendo os seguintes argumentos:
1. Preliminares:
2. Nulidade do Despacho Decisório por Cerceamento de Defesa (fls. 424-430): A
Recorrente reitera que o Despacho Decisório apresentava descrição incompleta dos fatos e
enquadramento legal genérico (mera citação de dispositivos como o Art. 74 da Lei 9.430/96 e Art.
168 do CTN, sem correlação específica), o que impediu o pleno exercício do direito de defesa.
Argumenta que a DRJ errou ao considerar que a consulta ao site da Receita Federal supriria a
falha, pois mesmo as informações complementares não permitiram identificar com precisão as
parcelas de crédito desconsideradas. Invoca o Art. 10, incisos III e IV, e o Art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/72, além de precedentes do próprio CARF que reconhecem a nulidade em
situações de imprecisão fática e legal.
3. Decadência do Direito de Glosar o Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário
2005 (fls. 430-434): A Recorrente sustenta que a DRJ/RJO incorreu em equívoco ao afastar a
decadência. Alega que a discussão se refere ao prazo decadencial previsto no Art. 150, §4o, do
Código Tributário Nacional (CTN), aplicável aos tributos sujeitos a lançamento por homologação
(como o IRPJ). Argumenta que o que se homologa é todo o procedimento de apuração do tributo,
e não apenas o pagamento, e que o prazo de cinco anos para o Fisco se manifestar sobre o IRPJ de
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902320/2011-52
4
2005 (contado do fato gerador) já havia transcorrido quando da emissão do Despacho Decisório
em 2011. Afirma que a ausência de manifestação fiscal até 31/12/2010 tornou o saldo negativo
apurado definitivo e imutável. Apresenta doutrina e jurisprudência do CARF em apoio à sua tese.
4. Pedido de Conversão do Julgamento em Diligência (fls. 465-467): A Recorrente
reitera o pedido de diligência, indeferido pela DRJ/RJO. Afirma que, mesmo tendo apresentado
vasta documentação no recurso, caso os Conselheiros entendam que os fundamentos expostos
não são suficientes, a diligência se faz necessária para a descoberta da verdade material e para
que não restem dúvidas sobre a veracidade dos fatos alegados. Sugere quesitos específicos para
serem respondidos pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal, visando confirmar a escrituração dos
recebimentos dos rendimentos e do respectivo IRRF, bem como a correspondência dos
lançamentos contábeis à realidade dos fatos.
5. Mérito:
6. Existência e Comprovação do Direito Creditório – Glosas de IRRF (fls. 435-460): A
Recorrente contesta as glosas de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) mantidas pela DRJ/RJO.
Apresenta extensa documentação contábil, incluindo Livro Razão, Balancetes e Demonstrações de
Resultado (DREs de 2004 e 2005), para demonstrar que os rendimentos correspondentes às
operações financeiras foram devidamente escriturados e oferecidos à tributação, em observância
ao regime de competência.
7. Código 5273 (Operações de Swap): Detalha lançamentos contábeis em seu Livro
Razão (Anexo 03, fls. 97-98) e DREs que, segundo a Recorrente, comprovam que os resultados
brutos das operações de SWAP (R$ 586.999,86 do HSBC e R$ 586.998,14 do Itaú, totalizando R$
1.173.998,00) foram devidamente registrados como “Variações Cambiais Ativas” e considerados
na apuração do IRPJ na DIPJ de 2005, pugnando pelo cancelamento da glosa de R$ 264.149,55.
8. Código 3426 (Aplicações Financeiras de Renda Fixa): Apresenta registros do
“Diário Auxiliar do Caixa Bancos” e excertos do Livro Razão e DREs para comprovar que os
rendimentos brutos de aplicações financeiras (R$ 2.933.702,88 do HSBC e R$ 2.665.725,20 do Itaú,
totalizando R$ 5.599.428,08) foram submetidos à tributação por competência nos anos-calendário
de 2004 e 2005, figurando como “Outras Receitas Financeiras” na DIPJ. Reafirma a plena
submissão dos valores à tributação e solicita o reconhecimento do crédito correspondente.
9. Validade da Prova Contábil (fls. 461-462): Invoca o Art. 967 do Decreto no
9.580/18 (Regulamento do IRPJ) e precedentes do CARF para reforçar que a escrituração contábil
regular faz prova em favor do contribuinte, e que o ônus da prova para refutar tais registros recai
sobre a Autoridade Administrativa.
10. Impossibilidade de Exigência de Multa e Juros de Mora (fls. 464-465): A
Recorrente argumenta que não incorreu em mora, uma vez que a Declaração de Compensação foi
apresentada tempestivamente em relação ao vencimento do débito. Solicita a exoneração de
multa e juros, mesmo na remota hipótese de manutenção do indeferimento do direito creditório.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902320/2011-52
5
11. Aplicação dos Princípios da Verdade Material, Razoabilidade, Proporcionalidade
e Moralidade (fls. 462-464): A Recorrente defende que a DRJ/RJO falhou em observar esses
princípios ao manter as glosas e negar a diligência. Sustenta que a busca pela verdade dos fatos
deve prevalecer sobre formalidades e que a insuficiência da análise fiscal compromete a
legalidade da exigência. Alega que a decisão recorrida é desproporcional, citando o Art. 2o da Lei
no 9.784/99.
Ao final, a Recorrente requer o recebimento e o total provimento do Recurso
Voluntário para que seja reformado o Acórdão de primeira instância, reconhecendo-se a
integralidade do direito creditório pleiteado e homologando-se integralmente as Dcomps.
Alternativamente, pede o provimento das preliminares de nulidade. Protesta provar o alegado por
todos os meios de prova admitidos em Direito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
DAS PRELIMINARES
A Recorrente argui diversas preliminares, cuja análise se dará quando do retorno
dos autos para julgamento, após esclarecidos pontos importantes deliberados nesta resolução de
diligência.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A Recorrente reitera o pedido de conversão do julgamento em diligência, caso os
fundamentos e a prova não sejam suficientes, com o objetivo de confirmar a efetiva retenção de
IRRF, a escrituração dos recebimentos e IRRF e a correspondência dos lançamentos contábeis com
a realidade dos fatos, além da tributação do rendimento das operações de SWAP do HSBC.
A DRJ indeferiu o pedido de diligência com base no art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, que estabelece a preclusão do direito de o impugnante apresentar prova documental
em momento posterior à impugnação, salvo as exceções ali previstas.
Contudo, entende-se pela necessidade de esclarecimentos adicionais para
assertividade nesta fase do julgamento.
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902320/2011-52
6
Portanto, propõe-se que a unidade de origem realize diligência para apurar os fatos
alegados pela Recorrente, solicitando-se a DRF de origem, resposta aos seguintes quesitos de
forma objetiva, com base nos elementos do processo e em consulta aos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB):
1.Confirmação da Efetiva Retenção de IRRF pelas Fontes Pagadoras:
Confirmar a efetiva retenção dos valores de IRRF declarados pela Recorrente que
não foram integralmente homologados, mediante consulta aos registros oficiais das respectivas
fontes pagadoras (órgãos públicos e instituições financeiras), como as Declarações do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF), e, nos casos de glosa por "retenção não comprovada", especificar a
evidência encontrada ou sua ausência.
2.Escrituração dos Recebimentos e do IRRF nos Registros Contábeis:
Verificar se os valores de IRRF pleiteados como crédito e os correspondentes
recebimentos de rendimentos foram devidamente e corretamente escriturados nos livros
contábeis (Livro Diário e Livro Razão) da Recorrente, incluindo a metodologia contábil utilizada
para registro das retenções e receitas brutas.
3.Correspondência dos Lançamentos Contábeis com a Realidade dos Fatos:
Atestar se os lançamentos contábeis referentes às retenções de IRRF e
recebimentos (conforme verificado no quesito anterior) correspondem às transações financeiras
reais e são corroborados pela documentação suporte apresentada, como notas fiscais, extratos
bancários e comprovantes de retenção, especialmente para as operações inicialmente glosadas.
4.Tributação do Rendimento das Operações de SWAP com HSBC:
Detalhar as inconsistências ou divergências verificadas entre a escrituração contábil
e as declarações apresentadas pela Recorrente, ou entre os registros da Recorrente e os dados das
fontes pagadoras, indicando, de forma clara e objetiva, a disposição legal ou normativa que
fundamenta a não homologação dos créditos de IRRF pleiteados para o período em questão.
A Autoridade Fiscal poderá complementar os esclarecimentos com o que mais
considerar pertinente para a solução da controvérsia. Após a produção do relatório final da
diligência, intime-se a Recorrente para se manifestar no prazo legal, retornando os autos a este
Colegiado para novo julgamento.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902320/2011-52
7

Fl. 1171
DF CARF MF
Original